Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, CLAUDIO DE SOUSA BRANDÃO , para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo apelado, BANCO RCI BRASIL S.A., em sede de contrarrazões (ID 64422654). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora